Tribunal: TJES
Processo: 0042091-59.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0042091-59.2008.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: A.R. MOVEIS LTDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA – SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A jurisprudência mais recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça é sentido de que, pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado, inclusive em sede de exceção de pré-executividade. Precedentes.

2.

Ocorre que
, n
a hipótese de
resistência da Fazenda Pública quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente
nos autos da Execução Fiscal
,
a

orientação pacificada no C. STJ de que é correta a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais,
diante da configuração da efetiva sucumbência.
Precedentes.

3.
No caso dos autos, na impugnação à exceção de pré-executividade, o Estado Apelado expressamente contestou a ocorrência da prescrição intercorrente, alegando que a nova citação ocorrida em 21/10/2020 interrompeu todo o curso do prazo prescricional, razão pelo qual pugnou pelo indeferimento da exceção oposta.

4.
Portanto, a oposição da Fazenda Pública quanto à tese de ocorrência da prescrição intercorrente aventada em sede de exceção de pré-executividade configura a sucumbência necessária a embasar a condenação ao pagamento de honorários, conforme estabelece o artigo 85 do CPC (A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor).

5.
Por fim,
relativamente

aos critérios de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, considerando que o proveito econômico obtido corresponde ao valor atualizado da CDA,
arbitro os honorários sucumbenciais em 10% sobre o
proveito econômico, nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC.

6.

Recurso conhecido
e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes
d
a Primeira Câmara Cível
do
E
grégio
T
ribunal de
J
ustiça do
E
stado do
E
spírito
S
anto,
à unanimidade,
DAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da
R
elatora
.

V
itória, 15 de agosto de 2023
.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
cuida-se de
recurso de

Apelação Cível

interposto
por
A.R. MÓVEIS LTDA

pleiteando a
sentença proferida nos autos da
execução fiscal
manejada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente,
para que seja
condena
do

o Apelado
ao pagamento de honorários sucumbenciais,
na forma do artigo 85, §3º, do CPC, no montante de 20% (vinte por cento) do valor da execução.

No caso dos autos, após
o oferecimento de exceção de pré-executividade pelo ora Apelante foi proferida sentença julgando extinta a execução fiscal pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, pois

S
obre o tem
a
,
a jurisprudência mais recente do

C
olendo Superior Tribunal de Justiça
é
sentido de que,
pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente
em decorrência da ausência de localização de bens do executado
,
inclusive em sede de exceção de pré-executividade
.

N
o mesmo
sentido,
confira-se
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação da parte recorrente com fundamento no não cabimento da verba honorária de sucumbência por se tratar de extinção do processo de execução em virtude da prescrição intercorrente.

2.
O entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a decretação da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.947.854/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISTINGUINSHING DO TEMA N. 421 DO RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I - Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, ajuizada nos autos da execução fiscal de dívida referente ao IRPF, proposta pela União, objetivando o reconhecimento da prescrição intercorrente. Na sentença, julgou-se procedente o pedido extinguindo a execução fiscal e fixando os honorários advocatícios no mínimo previsto no § 3º do art. 85 do CPC/2015. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para afastar a condenação no pagamento de honorários advocatícios. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso especial. A decisão foi confirmada em agravo interno.

II - O acórdão embargado está consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos casos em que ocorre a prescrição intercorrente, não há condenação em honorários da Fazenda Pública, fazendo-se um distinguishing quanto ao Tema n. 421 dos recursos especiais repetitivos. Na oportunidade do Tema n. 421 dos recursos especiais repetitivos, afirmou-se apenas a possibilidade de fixação de honorários em exceção de pré-executividade, quando seu acolhimento acarreta o fim da execução. Entretanto, se o motivo for a prescrição intercorrente, a incidência é de outros precedentes posteriores.
(AgInt no REsp n. 1.929.415/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 22/9/2021).

III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.

IV - Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.892.578/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 17/3/2022.)

Ocorre que
,
n
a hipótese de
resistência da Fazenda Pública quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente
nos autos da Execução Fiscal
,

a

orientação pacificada no C. STJ de que é correta a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais,
diante da configuração da efetiva sucumbência.

Vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVALORAÇÃO DE PREMISSA FÁTICA INCONTROVERSA NOS AUTOS. POSSIBILIDADE, NA INSTÂNCIA ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA

SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Execução Fiscal, na qual houve arguição de prescrição intercorrente, pela parte executada, por meio de Exceção de Pré-Executividade, impugnada pela Fazenda Pública exequente. Na sentença, acolhendo a Exceção de Pré-Executividade, o Juízo reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com condenação do ente público em honorários advocatícios, fixados, por apreciação equitativa, em quantia certa, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC/2015. Interposta Apelação, pela parte executada, visando a majoração dos honorários advocatícios, com base no art. 85, § 3º e seus incisos, do CPC/2015, e recurso adesivo, pelo ente público, buscando a inversão dos ônus sucumbenciais, o Tribunal de origem, por maioria, considerando que, "independentemente de resistência à declaração da prescrição, o executado deve responder pelas custas processuais e pelos honorários sucumbenciais", deu provimento ao recurso adesivo do ente público, para inverter a responsabilidade pelos ônus da sucumbência,

mantido o valor tal como fixado, e, também por maioria, consignando que, "em razão do provimento do recurso adesivo do Estado e da reforma relativa aos ônus da sucumbência, o pedido referente à alteração do valor dos honorários advocatícios resta prejudicado, por

perda superveniente do interesse recursal", conheceu parcialmente do recurso da parte executada, e, nessa extensão, deu-lhe provimento, para deferir o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita. Interposto Recurso Especial, nele a parte executada, sob alegada violação e interpretação divergente do art. 85 do CPC/2015, sustentou o cabimento da "condenação, de forma justa, do exequente, em honorários advocatícios sucumbenciais em razão da extinção da execução fiscal por ocorrência da prescrição intercorrente levantada pelo executado e resistida pelo exequente". Inadmitido o Recurso Especial, na origem, foi interposto o Agravo em Recurso Especial. Nesta Corte o Agravo em Recurso Especial foi conhecido, para dar provimento ao Recurso Especial, de modo a considerar devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, na espécie. Opostos Embargos de Declaração, por ambas as partes, os Declaratórios da parte executada foram acolhidos, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para prosseguimento do julgamento da Apelação por ela interposta, enquanto os do ente público restaram rejeitados, ensejando a interposição do presente Agravo interno, pelo ente público.

III. Em que pese a Súmula 7 do STJ disponha que "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial", é inaplicável esse enunciado sumular, em se tratando de fatos incontroversos nos autos, tal como se verifica, no caso, em que o Tribunal de origem

deixou consignado, no voto condutor do acórdão recorrido, que "independentemente de resistência à declaração da prescrição, o executado deve responder pelas custas processuais e pelos honorários sucumbenciais".

IV. Na forma da jurisprudência do STJ, "embora, em regra, na extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, a causalidade imponha ao executado arcar com as despesas e os honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese de resistência à pretensão, a efetiva sucumbência da parte exequente implicará sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais" (STJ, AgInt no AREsp 2.023.731/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 01/07/2022).
Com efeito,
"o reconhecimento da prescrição intercorrente não permite a condenação da parte exequente em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, de modo que se ela não resistir ao pedido de extinção do feito fundado nesse motivo estará desonerada desse ônus;

ao revés, havendo oposição do credor, a verba honorária será devida, com respaldo no princípio da sucumbência"

(STJ, AgInt no REsp 1.867.881/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/08/2021). Em igual sentido: STJ, REsp 1.812.198/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2019; REsp 1.814.147/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/10/2019; EDcl no AgInt no AREsp 1.812.894/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/12/2021; AgInt no AgInt no AREsp 1.958.399/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/06/2022; EDcl no AgInt no REsp 1.937.012/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/10/2022.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.018/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial interposto pela União, fundado no art. 105, III, a, da Constituição Federal.

II - O agravo interno não merece provimento, não sendo as razões nele aduzidas suficientes para infirmar a decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

III - O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo fático dos autos, consignou expressamente que "intimada para se manifestar sobre o pedido de extinção da execução em função da prescrição intercorrente, a Exequente informou não ter identificado causas de suspensão e interrupção da prescrição."

IV - Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica de que é correta a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais nas hipóteses em que houver resistência no reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal. Nesse sentido: EDcl no AgInt no REsp n. 1.937.012/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.018/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022 e AgInt no AgInt no AREsp n. 1.958.399/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 24/6/2022.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.050.593/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

No caso dos autos, n
a impugnação à exceção de pré-executividade
(
Id’s 5471495 e 5471496) o
Estado Apelado
expressamente
contestou a ocorrência da prescrição intercorrente,
alegando que a nova citação ocorrida em 21/10/2020 (evento 182.1) interrompeu todo o curso do prazo prescricional, razão pelo qual pugnou pelo indeferimento da exceção oposta.

Portanto,
a oposição da Fazenda Pública quanto à tese de ocorrência da prescrição intercorrente aventada em sede de exceção de pré-executividade configura
a sucumbência necessária a embasar a condenação ao pa
gamento de honorários, conforme estabelece o artigo 85 do CPC (
A sentença condenará
o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
).

Por fim,
relativamente

aos critérios de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, considerando que o proveito econômico obtido corresponde ao valor atualizado da CDA,
arbitro os honorários sucumbenciais em 10% sobre o
proveito econômico, nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
e

DOU

PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a sentença e condenar o Estado Apelado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de
10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico (valor atualizado da CDA)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15/08/2023 - Acompanho a relatoria.